Tribunal: TJPA
Processo: 0004253-20.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004253-20.2018.8.14.0039
APELANTE: DORIEDISON ALVES LOPES, ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, DORIEDISON ALVES LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE COBRANÇA E REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO. POLICIAL MILITAR. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.
ALEGAÇÃO DE

NULIDADE NA SENTENÇA POR OMISSÃO QUANTO AO ARTIGO 4º DA LINDB, ART.790 DA CLT E ART.5º, LXXIV DA CF. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO EM FAVOR DO APELANTE. NÃO EVIDENCIADA A AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO.

TEORIA DO ÔNUS DA PROVA. APELADO NÃO COMPROVOU A ALEGAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO APELANTE.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
APELAÇÃO DO AUTOR.
PRETENSÃO AO REAJUSTE DO SOLDO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE
VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO PARA QUALQUER FINALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 31, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DO ARTIGO 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 RECONHECIDA PELO TRIBUNAL PLENO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. VIOLAÇÃO AO ART. 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E SÚMULA Nº 4 DO STF. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO SOLDO EM VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. PARCELA QUE COMPÕE A REMUNERAÇÃO.
SÚMULA VINCULANTE Nº 16.
AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A FUNDAMENTAR A PRETENSÃO DO APELANTE.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

POR UNANIMIDADE.

1.
Apelação do Estado do Pará.
Alegação de

nulidade na sentença por omissão quanto ao artigo 4º da LINDB. A aplicação analógica somente ganha espaço quando houver omissão legislativa.

O CPC/2015, assim como a
Lei nº 1.060/90, tratam de maneira expressa acerca da matéria, não havendo que se falar em aplicação do
art.790 da CLT por analogia.

2. O Magistrado de primeiro grau, não evidenciando a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuita, deferiu, de plano, os benefícios da gratuidade ao apelante, de modo que, de acordo com a Teoria do ônus da prova, competiria ao apelado comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do Direito do Apelante. Ademais,
o Apelante é policial militar e sua remuneração de fevereiro de 2018, último contracheque acostado aos autos não excede a R$ 4.000,00(quatro mil reais). Logo, não identifico razões para o indeferimento da gratuidade.

3.
Apelação Conhecida e Não Provida.

4
. Apelação do autor
. Pretensão ao reajuste do soldo em valor não inferior ao salário mínimo, com fundamento no art. 31, I, da Constituição Estadual e art. 2º da Lei estadual nº 6.827/06.
Vedação

à
utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público
.

Inteligência do art.
7º, IV,
da Constituição Federal, Súmula nº 4 do STF e precedente do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal, que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 31, I, da Constituição Estadual e art. 2º da Lei estadual nº 6.827/06.

5. A garantia do salário mínimo diz respeito
à remuneração global do trabalhador, sendo o soldo apenas uma parcela que compõe a remuneração do militar. Possibilidade de fixação do soldo em valor inferior ao salário mínimo vigente. Súmula Vinculante nº 16.
Ausência de situação excepcional a fundamentar a pretensão da apelante. Necessidade de manutenção da sentença.

6.

Apelo conhecido e não provido.

Por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO às Apelações Cíveis,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 02 ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 01 à 08 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de APELAÇÕES CÍVEIS (processo nº
0004253-20.2018.8.14.0039
) interpostas por
DORIEDISON ALVES LOPES
e ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, nos autos da Ação Cobrança e Ajuste Salarial, ajuizada pelo Apelante.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão (ID
2328826 - Pág. 2/5
):

(...) Diante do exposto, com fulcro na súmula 4 do STF, julgo improcedente o pedido do autor, extinguindo o processo nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao autor.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P.R.I.

Paragominas/PA, 11 de março de 2019.

Em razões recursais (ID
2328827 - Pág. 1/7
) o Apelante, policial militar, requer o reajuste de seu soldo com base no salário mínimo, conforme previsto na Lei Estadual nº 6.827/2006. Afirma que desde de o ano de 2006 os militares tiveram seus soldos reajustados nos termos da lei, porém a partir do ano de 2016 o Governo do Estado estaria descumprindo a previsão legal, uma vez que seu soldo continua equiparado ao salário mínimo de 2015.

Suscita a inaplicabilidade da Súmula nº 4 ao caso, justificando que a indexação do salário mínimo efetivado pela Lei 6.827/2006 estaria autorizada na Constituição Federal, nos artigos 37, X, 39, §1°, I, II e III e 144, V, §9° e ainda 169, §1°, inciso I, afirmando que a própria Súmula Vinculante faria essa ressalva.

Assevera ser de conhecimento público e notório de que na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2016 tinha uma previsão de R$ 24.236.886,00 (vinte e quatro milhões duzentos e trinta e seis mil oitocentos e oitenta e seis reais), e que sua não aplicação pode acarretar ato de improbidade administrativa praticada pelo Governo do Estado do Pará, que não teria aplicado o que fora aprovado, não destinando os valores em conformidade com a legislação.

Alega ainda, não ser aplicável a Teoria da Reserva do Possível, aduzindo a inexistência problemas de ordem orçamentária de planejamento financeiro no Estado, reportando-se a julgados que entende pertinentes ao caso.

Requer o provimento do recurso para que a ação seja julgada procedente, com a determinação de reajuste do soldo com base no salário mínimo e com a condenação das diferenças pagas a menor pelo Estado.

Em contrarrazões (ID
2328828
), o Estado do Pará pede que o apelante seja intimado para recolher o preparo da apelação, impugnando o deferimento da gratuidade. No mérito, afirma

Em seguida, o Ente Estadual também interpôs apelação (ID
2318031 - Pág. 1/6) suscitando
ser indevida a pretensão ao reajuste com base no salário mínimo, diante do que dispõem as Súmulas nº 4,6 e 16 do STF e, a tese jurídica firmada no Recurso Extraordinário nº 570177, submetido à repercussão geral.
a nulidade da sentença, por alegada omissão quanto ao artigo 4º da LINDB, art.790 da CLT e art.5º, LXXIV da CF.

Aduz que o autor aufere renda mensal de R$ 2.258,32, que corresponderia a 40% do maior benefício do regime geral de previdência, sendo necessária a comprovação da hipossuficiência. Requer o provimento do apelo para os benefícios Justiça Gratuita deferida ao autor. De forma subsidiária, pede o deferimento da assistência em percentual não superior a 50%. tornando-se desde logo exigíveis o percentual remanescente (50%) de todas as despesas processuais, al incluídas custas, honorários e outras legalmente previstas.

O autor não apresentou contrarrazões ao recurso do Estado do Pará, conforme certificado no documento de ID
2328829 - Pág. 10.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

Com fundamento no CPC/2015, conheço da Apelação do Estado do Pará, e passo apreciar seu mérito.

O apelante alega que a sentença seria nula por omissão quanto ao artigo 4º da LINDB, todavia, cumpre esclarecer que a aplicação analógica somente ganha espaço quando houver omissão legislativa, conforme preceitua o artigo 4º da LINDB:

Art. 4º Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.

O CPC/2015, assim como a
Lei nº 1.060/90, tratam de maneira expressa acerca da matéria, não havendo que se falar em aplicação do
art.790 da CLT por analogia.

Como cediço, a assistência judiciária se destina exclusivamente aquelas pessoas que verdadeiramente não podem arcar com as custas processuais sem prejuízo à própria subsistência. Com previsão constitucional, o benefício reveste-se em direto fundamental do cidadão ao acesso à justiça, porém, sua concessão, consoante estabelecido no art. 5º, inciso LXXIV da CF/88, condiciona-se à comprovação de insuficiência de recursos pela parte.

A Lei nº 1.060/90, que disciplina a matéria, teve alguns artigos revogados pelo Código de Processo Civil de 2015, que também passou a regulamentar o benefício, sendo necessário transcrever o teor dos artigos 98, §1º, I, 99, §2º e §3º do CPC/15, in verbis:

Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas
, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
.

§1
o

A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais
;

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§3
o

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§4
o

A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
.

Depreende-se do exposto, que a Declaração de Insuficiência de Recursos goza de presunção de veracidade, no entanto, por não ser absoluta,
compete ao Magistrado de origem, caso evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, oportunizar a manifestação da parte antes de proferir o indeferimento do benefício
.

No caso dos autos, o Magistrado de primeiro grau, não evidenciando a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuita, deferiu, de plano, os benefícios da gratuidade ao autor, de modo que, de acordo com a Teoria do ônus da prova, competiria ao Estado comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do Direito do Apelante (artigo 373, II, do CPC/15).

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Deste modo, considerando que o Estado não anexou documentos que comprovam a alegada condição financeira do apelante,
não há como afastar a presunção da hipossuficiência.

Ademais, verifico que o Apelante é policial militar e que sua remuneração de fevereiro de 2018, último contracheque acostado aos autos, não excede a R$ 4.000,00(quatro mil reais). Logo, não identifico razões para o indeferimento da gratuidade.

Logo, não deve ser provido o recurso do Estado do Pará.

DA APELAÇÃO DO AUTOR

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação com fundamento no CPC/2015, passando a apreciar seu mérito.

A questão em análise consiste em verificar se é devido ao apelante o reajuste do soldo com base no salário mínimo, como prevê o art.2º da
Lei 6.827/2006 c/c o art.31, I da Constituição do Estado do Pará, in verbis:

Lei Estadual nº
Lei 6.827/2006

Art.
2º O valor do soldo de soldado não poderá ser inferior ao valor do salário mínimo
.

Constituição do Estado do Pará

Art. 31. O Estado e os Municípios asseguram aos servidores públicos civis, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

I -
vencimento nunca inferior ao salário-mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado;

O magistrado de 1º grau afastou a aplicabilidade dos mencionados dispositivos, com fundamento na Súmula nº 04 do STF, que veda a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público. Para ilustrar colaciono o enunciado sumular.

Súmula nº 04

Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

O entendimento decorre da norma insculpida no art. 7º, IV da Constituição do Estado do Pará, que expressamente proíbe a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Senão vejamos:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

IV -
salário mínimo , fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

Segundo a jurisprudência do STF a norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, IV, da
Constituição da República
. O aproveitamento do salário mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela
Constituição do Brasil
. Vide
RE 565.714
.

Em recente julgado, a Corte Suprema reconheceu a inconstitucionalidade de dispositivos da Constituição do Estado de Goiás e de lei estadual que garantiam vencimento básico a servidor público não inferior ao salário mínimo, como previsto na lei do Estado do Pará.

Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 95, I, da Constituição do Estado de Goiás e art. 56 da
Lei estadual 11.416/1991. 2. Servidor público. Garantia de vencimento básico não inferior ao salário mínimo. Impossibilidade. Orientação do STF no sentido de que a garantia do salário mínimo, prevista no art. 7º, IV, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal, é alusiva ao total da remuneração do servidor, incorrendo em inconstitucionalidade material o dispositivo que vincula tal garantia ao vencimento básico
. 3. Militar. Soldo. Garantia de valor não inferior ao salário mínimo. Impossibilidade. A jurisprudência desta Corte assentou entendimento no sentido de que não se estende aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo vigente. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 751, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 21-05-2019 PUBLIC 22-05-2019).

Parte-se da premissa que a garantia do salário mínimo diz respeito à remuneração global do trabalhador e não às parcelas dela suscetíveis de serem acrescidas de outras. Nesse sentido, preceitua a Súmula Vinculante nº 16.

Súmula Vinculante 16

Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público.

A Súmula Vinculante nº 6, inclusive permite o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para praças prestadores de serviço militar.

Súmula Vinculante 6

Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial.

Certo é que a vinculação do soldo do militar, que constitui parte de sua remuneração e não integralidade, esbarra na proibição constitucional. Por essa razão, o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade do
art.2º da
Lei 6.827/2006 e do art.31, I da Constituição do Estado do Pará.

MANDADO DE SEGURANÇA.
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE PELA VIA DIFUSA DOS ARTIGOS 31, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DO ARTIGO 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 OS QUAIS PREVEEM QUE O VENCIMENTO DOS SERVIDORES CIVIS E O SOLDO DOS MILITARES NÃO SEJAM EM IMPORTE INFERIOR AO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. CONTRARIEDADE DAS NORMAS EM FACE DO ARTIGOS 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, QUE VEDA A VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MINIMO PARA QUALQUER FINALIDADE, PRESERVANDO, COM ISSO, AS POLÍTICAS DE SUA VALORAÇÃO REAL. INFRINGÊNCIA, AINDA, AOS COMANDOS DOS ARTIGOS 37, XIII E 61, § 1º, II, ?A?, DA LEX MATTER, OS QUAIS IMPEDEM A VINCULAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES A QUALQUER TÍTULO

E ESTABELECEM A DISCRICIONARIEDADE DO EXECUTIVO EM DISPOR SOBRE A MATÉRIA
. SEGURANÇA DENEGADA. EM VIA INCIDENTAL
, DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 E 31, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL
. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA. 2019.02221603-71, 204.702, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-29, Publicado em Não Informado(a))

O apelante contudo, afirma que o entendimento não seria aplicável ao caso, pretendendo a não

incidência da Súmula nº 4 do STF, alegando estar caracterizada situação excepcional autorizada pelo art. 37, inciso X, art.39, §1º, incisos I, II e III, art.144, inciso V e §9º art. 169, §1º todos da Constituição Federal, que preveem, respectivamente:

Art.37

(...)

X -
a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices
;

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 1º
A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;

II - os requisitos para a investidura;

III - as peculiaridades dos cargos.

(...)

§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI

Art.144(...)

§ 9º A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será fixada na forma do § 4º do art. 39.

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.
(Redação dada pela pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:

Depreende-se desse cenário, que de fato há ressalva à aplicabilidade da vedação à vinculação ao salário mínimo, quando permitido pela Constituição, entretanto, não é possível extrair dos artigos arguidos pelo apelante qualquer hipótese que excepcione a incidência do enunciado sumular ao presente caso.

A sentença recorrida, portanto, está em conformidade com a jurisprudência do STF e com precedente desta Corte, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES
.

É o voto

P.R.I.

Belém (PA), 01 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/02/2021